Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INTERNAÇÃO. RECUSA. ILEGALIDADE. MULTA. ASTREINTES. EXCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECALCITRÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
1. A multa coercitiva (astreinte) foi instituída para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse processual.
2. Na sua fixação, devem ser observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de evitar o enriquecimento ilícito do credor. Observados os critérios, o valor deve ser mantido.
3. Diante do histórico de descumprimento de sete decisões judiciais, ainda que em algumas situações tenha ocorrido de maneira parcial, é inviável modificar o valor fixado em sede de cognição sumária diante da recalcitrância da operadora do plano de saúde.
4. Caso as decisões sejam cumpridas ou seja ou apresentada justa causa ou motivo relevante para o descumprimento, condição verificável após dilação probatória, mediante contraditório e da ampla defesa, não haverá multa a ser paga pela operadora.
5. Diante da natureza inibitória e considerando a importância do bem jurídico tutelado, não se vislumbra excesso na multa pré-fixada pelo Juízo.
6. Recurso conhecido e não provido.